Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025497-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - EPP - CNPJ: 08.227.994/0001-95 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 13.427.325/0001-05 (RECORRENTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BLOQUEIO DE ACESSO À CONTA. PLATAFORMA DIGITAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo, em razão da
desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, fato esse amplamente comprovado nos autos.

2. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

3. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.410,52 (dez mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para tão somente afastar a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025497-13.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Polo Passivo

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - EPP

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Segundo consta no recurso, o móvel recursal está voltado tão somente ao cabimento de condenação por danos morais e o
quantum
arbitrado na origem.

Assim, resta incontroversa a falha na prestação de serviço que fundamentou a condenação em indenização por danos morais pelo juízo
a quo
.

Eis trechos da sentença recorrida:

No caso, a Reclamante pleiteia o desbloqueio do acesso à sua conta mantida na plataforma da empresa Requerida, para que seja liberada a quantia disponível, no importe de R$ 10.410,52 (dez mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos), além de compensação por danos morais e materiais.

Segundo as regras contidas nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do Autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Compulsando os autos, tem-se que a empresa Reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, apesar de alegar culpa exclusiva da Requerente para que o acesso à conta fosse interrompido, com o bloqueio de valores, não logrou êxito em comprovar que o consumidor violou termos e condições de usuários da plataforma.

Por oportuno, ressalte-se que as capturas de tela constantes no bojo da defesa não comprovam que a Reclamante deu causa ao impedimento de acesso à sua conta e que quando provocada em mais de uma oportunidade (ID 118663235 e ID 118663238), a Reclamada adotou todas as medidas necessárias para restabelecer o almejado acesso e a liberação do saldo disponível na conta, o que leva à conclusão de que o bloqueio foi indevido.

Assim, a procedência do pedido de liberação da quantia disponível na conta da parte Autora é medida impositiva. Oportuno salientar que, ausente impugnação específica da Reclamada, deve ser liberado o montante indicado na exordial, qual seja, R$ 10.410,52 (dez mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos).

Por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais referentes aos lucros cessantes é totalmente improcedente, uma vez que os documentos colacionados no ID 118663240, ID 118664844 e ID 118664847, desacompanhados de outras provas, não são suficientes para atestar a média de vendas da empresa Reclamante na plataforma da Ré, tampouco a periodicidade das saídas e o preço de cada mercadoria.

Além disso, por se tratar de venda de produtos, por certo a empresa demandante emitiu ou deveria emitir notas fiscais aos compradores, prova documental que seria capaz de comprovar, de forma concreta, a média de vendas indicada na exordial, que estava ao alcance da Autora e não foi produzida.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando a sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, em que houve tentativas frustradas de solução da controvérsia na via administrativa (ID 118663235 e ID 118663238), fazendo com que a parte consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

[...]

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a imediata liberação do saldo disponível na conta de titularidade da Reclamante, no importe de
R$ 10.410,52 (dez mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e dois centavos)
, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente
decisum,
sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Pois bem.

A teoria da perda do tempo útil se baseia na perda involuntária de tempo do consumidor, oriundo de situações ocasionadas por empresas fornecedoras de produtos ou serviços em situações de desídia e desrespeito aos consumidores, que, muitas vezes se veem obrigados a sair da rotina e perder seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos abusivos e ilícitos dos fornecedores.

Nesse sentido, o Desembargador e professor, André Gustavo Côrrea de Andrade, em sua dissertação de mestrado,
in verbis:

“Muitas situações da vida cotidiana nos trazem a sensação de perda de tempo: o deslocamento entre a casa e o trabalho, as filas para pagamentos em bancos, a espera de atendimento em consultórios médicos e dentários e tantas outras obrigações que nos absorvem e tomam um tempo que gostaríamos de dedicar a outras atividades. Essas são situações que devem ser toleradas, porque, evitáveis ou não, fazem parte da vida em sociedade.

O mesmo não se pode dizer de certos casos de demora no cumprimento de obrigação contratual, em especial daqueles em que se verifica a desídia, desatenção ou despreocupação de obrigados morosos, na grande maioria das vezes pessoas jurídicas, fornecedoras de produtos ou serviços, que não investem como deveriam no atendimento aos seus consumidores, ou que desenvolvem práticas abusivas, ou, ainda, que simplesmente veem os consumidores como meros números de sua contabilidade”.
(2004, p.10)

De acordo com o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão sobre o tema pontuou (AREsp 1.260.458/SP):

“Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei"
,

(...)

“Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar”.

Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais, o que se verifica no caso, razão pela qual deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024